Tribunal: TJDFT
Processo: 0738202-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA MESMO APÓS A COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de acão declaratoria de inexistência de negocio juridico c/c pedido de obrigação de fazer e danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
2. A parte ré interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a ré arguiu que o contrato de telefonia objeto dos autos foi cancelado por causa da informação de fraude e que o nome do autor, ora recorrido, não foi inscrito nos cadastros de inadimplentes. Por esta razão, os fatos constituem meros aborrecimentos comuns ao cotidiano e não houve qualquer ofensa aos atributos da personalidade do autor. Lado outro, o autor não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de dano. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, tendo em vista que a parte ré é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte autora. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
5. É incontroverso o fato de inexistir relação contratual entre as partes, ou seja, que a parte autora não contratou os serviços telefônicos da ré referente à linha de número (98) 9.8404-2164, cadastrada com seus dados pessoais no endereço Rua do Canavial 1, apartamento 104, Sacavem, na cidade de São Luis – Maranhão. A controvérsia, cinge-se, então, em saber se dos fatos decorreram danos morais.
6. Embora a ré tenha afirmado que assim que tomou conhecimento da fraude cancelou a linha e o respectivo débito não comprovou a referida alegação. O autor, por sua vez, afirmou e comprovou que em decorrência do não cancelamento do débito recebeu inúmeras e vexatórias ligações de cobranças, que muitas vezes chegaram ao número de vinte ligações diárias (Id n. 12960122; 12960120; 12960119).
7. Tal como constou da sentença: “(...) Logo, à toda evidência, prospera o pedido de reparação por danos morais. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve se de tal monta que desborde dos limites do mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade. Contudo, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável”. Portanto, no caso concreto, evidenciado os danos morais, a despeito da inexistência de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o autor compareceu inúmeras vezes a central da ré para a resolução do problema, bem como informou a ocorrência dos fatos via telefone, sem que houvesse a efetiva solução, mesmo tendo comprovado a fraude.
8. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes últimos fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.